Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721036-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIEL GOMES LOPES FILHO D E S P A C H O O Agravado Daniel Gomes Lopes Filho formula objeção ao julgamento eletrônico do processo na 31a Sessão Ordinária Virtual desta eg. 8a Turma Cível, ao passo que requer inscrição de seu advogado para sustentar oralmente (ID 28067105). A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal, de modo que defiro a retirada de pauta deste recurso, o qual deve ser incluído em sessão por videoconferência. Advirto a parte que o pedido de sustentação oral deverá ser formulado com observância do prazo estipulado no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, deste eg. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator